Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-03.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005723-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO - SUCOM (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BELATTO DELIVERY DE LANCHES LTDA - CNPJ: 30.066.109/0001-92 (APELADO), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO PROVIMENTO.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte contra ato administrativo que determinou a suspensão de sua inscrição estadual por ausência de atendimento a notificação fiscal. Sentença que concedeu a segurança para restabelecimento da inscrição, ao fundamento de violação ao contraditório, à ampla defesa e à livre iniciativa. Recurso de apelação interposto pelo ente estadual e remessa necessária.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição estadual, fundada no não atendimento de notificação fiscal, (
i
) pode ser aplicada sem a prévia instauração de processo administrativo sancionatório com garantia do contraditório e da ampla defesa; e (
ii
) configura exercício regular do poder de polícia ou sanção política utilizada como meio coercitivo para cobrança de tributos.

III.

Razões de decidir:

3.

A notificação fiscal destinada à apresentação de documentos possui natureza investigativa e não configura instauração de processo administrativo sancionatório, inexistindo imputação formal de infração ou indicação de penalidade.

4.

A suspensão da inscrição estadual, por seus efeitos gravosos à atividade empresarial, possui natureza sancionatória e exige a observância do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa prévios.

5.

A adoção da medida como consequência automática da inércia do contribuinte, sem procedimento administrativo regular, viola garantias constitucionais e descaracteriza o exercício legítimo do poder de polícia.

6.

Não demonstradas circunstâncias excepcionais, com urgência ou risco concreto, que autorizassem a adoção imediata da medida extrema, sendo insuficiente a mera inércia do contribuinte para afastar a necessidade de prévia instauração de processo administrativo sancionatório.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso de apelação não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“
1. É ilegal a suspensão de inscrição estadual fundada exclusivamente no não atendimento de notificação fiscal de natureza investigativa, sem prévia instauração de processo administrativo sancionatório. 2. A adoção da medida como consequência automática da inércia do contribuinte configura sanção política e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17, III, XVIII e 17-H.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AgInt n. 1006522-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/3/2026; TJ/MT, AgInt n. 1035305-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/3/2026; TJ/MT, Apelação e Remessa Necessária n. 1035106-60.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/3/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado por
BELATTO DELIVERY DE LANCHES LTDA.
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
e ao
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO
,
vinculados à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

Alega que, em razão do não atendimento à intimação expedida pela autoridade fiscal, foi promovida a suspensão da inscrição estadual da empresa Belatto Delivery de Lanches Ltda., com fundamento no art. 78, VII, da Portaria n. 005/2014-SEFAZ, tendo sido devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que a atuação da fiscalização tributária configura medida legítima, não se caracterizando como meio coercitivo para a cobrança de tributos.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões, Belatto Delivery de Lanches Ltda. sustenta a inexistência de instauração formal de processo administrativo sancionatório, com a devida indicação da infração imputada e da sanção correspondente, bem como a ausência de efetiva oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, previamente à imposição da penalidade, razão pela qual reputa ilegal a medida adotada (Id. 351487445).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso e pela ratificação da sentença (Id. 358461351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
Belatto Delivery de Lanches Ltda.
em face de ato tido por ilegal atribuído
ao
Coordenador de Monitoramento Eletrônico
e
Superintendente de Controle e Monitoramento
,

ambos vinculados à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), objetivando a anulação do ato de suspensão da inscrição estadual da contribuinte.

O Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança, determinando às autoridades impetradas o restabelecimento da inscrição estadual da empresa impetrante, ao fundamento de que o ato de suspensão violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da livre iniciativa, por ter sido praticado sem a prévia instauração de regular processo administrativo (Sentença, Id. 351487440).

2.

Mérito:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, especificamente quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à necessidade de prévia instauração de processo administrativo sancionatório para a imposição da medida, discutindo-se, ainda, se a atuação da fiscalização tributária configura exercício regular do poder de polícia ou se se caracteriza como meio coercitivo indireto para a cobrança de tributos.

No caso, a autoridade fiscal expediu notificação de divergência de receita n. 527776/1825/68/2024, na qual apontou inconsistências entre os valores constantes dos documentos fiscais emitidos, aqueles declarados na Escrituração Fiscal Digital (EFD) e os informados pelas administradoras de cartões de crédito e débito por meio da Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP), indicando indícios de omissão de parte do faturamento da contribuinte, razão pela qual determinou a apresentação de documentação comprobatória da regularidade das divergências ou a adoção de autorregularização mediante denúncia espontânea, bem como a apresentação de listagem de estoque ao final do período fiscalizado, consignando que a ausência de resposta à notificação poderia ensejar a suspensão da inscrição estadual (Id. 351487422).

A impetrante foi regularmente cientificada da intimação fiscal em 23/10/2024, por meio do Domicílio Tributário Eletrônico, sendo-lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias úteis, com termo final em 4/12/2024, para atendimento da exigência, contudo, escoado o lapso sem qualquer manifestação, restou caracterizada sua inércia, o que culminou na suspensão da inscrição estadual em 5/2/2025, com fundamento no art. 17, incisos III e XVIII, e art. 17-H, da Lei Estadual n. 7.098/98.

Não obstante, a referida notificação limitou-se à requisição de documentos no âmbito de procedimento fiscal de natureza eminentemente investigativa, desprovido de caráter contencioso, não se qualificando como regular instauração de processo administrativo sancionatório, tampouco assegurando à contribuinte o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, sobretudo diante da ausência de formal imputação de infração e da indicação específica da sanção aplicável.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a suspensão da inscrição estadual, por obstar a emissão de documentos fiscais, a aquisição de mercadorias e a contratação com fornecedores, apresentando, em última análise, potencial de inviabilizar o exercício regular da atividade empresarial,
consubstancia medida de elevada gravidade
, cuja aplicação reclama a estrita observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal têm firmado entendimento de que
a suspensão da inscrição estadual, por ostentar natureza sancionatória e produzir efeitos gravosos à atividade empresarial, pressupõe a prévia instauração de regular procedimento administrativo, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, admitindo-se sua implementação imediata apenas em hipóteses excepcionais, desde que evidenciada, de forma concreta e devidamente fundamentada, a urgência da medida
:

[...] Tese de julgamento:

“
1. A suspensão de inscrição estadual exige prévia instauração de procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, salvo hipótese excepcional de urgência concreta e devidamente demonstrada.

2. A utilização da suspensão cadastral como meio coercitivo para compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigação fiscal configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.
”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1006522-17.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgado em 25/3/2026
).

[...] Tese de julgamento:

“
1. É ilegal a suspensão de inscrição estadual fundada exclusivamente no não atendimento de notificação fiscal, sem prévia instauração de processo administrativo tributário que assegure contraditório e ampla defesa.

2. A utilização da suspensão cadastral como meio coercitivo para regularização fiscal configura sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1035305-74.2025.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 10/3/2026
).

[...] Tese de julgamento:
“
1. A suspensão da inscrição estadual de contribuinte constitui medida administrativa de caráter sancionatório que exige a prévia instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.
2. A simples notificação posterior ao ato administrativo não supre a exigência constitucional de participação prévia do administrado na formação da decisão que determina a suspensão de sua inscrição estadual.”. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação e remessa necessária n. 1035106-60.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 31/3/2026
).

Em conclusão, verifica-se que no caso dos autos, não se verifica a presença de circunstâncias excepcionais aptas a justificar a adoção imediata da medida, tampouco restou demonstrada, de forma concreta e devidamente fundamentada, a urgência que autorizaria a mitigação das garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a suspensão da inscrição estadual mostra-se desprovida do necessário suporte fático-jurídico a legitimar sua implementação sem a prévia instauração de regular processo administrativo sancionatório.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026